Tribunal: TJDFT
Processo: 0700816-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE SIMPLES. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL. RESOLUÇÃO No 23/2010. NÃO APLICAÇÃO. LITÍGIO DE NATUREZA NÃO EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1 – O artigo 2o da Resolução no 23/2010 deste Tribunal de Justiça dispôs sobre a ampliação da competência da Vara de Falência e Recuperações Judiciais, sendo certo que o rol de competências previsto na referida Resolução é taxativo, tratando-se, ademais, de hipóteses de competência absoluta, devendo ser objeto de interpretação restritiva, de forma a abranger tão somente as hipóteses de litígio de natureza empresarial, razão de ser da criação da mencionada Vara especializada.
2 – Tratando-se de Ação de Dissolução Parcial de sociedade de advogados, ou seja, uma sociedade simples, com a respectiva apuração de haveres entre os sócios, forçoso concluir que a matéria discutida na demanda originária não ostenta natureza empresarial, mas, ao revés, possui contornos eminentemente civis, posto que se trata de pedido de dissolução de uma sociedade simples e não de empresa, o que afasta a competência absoluta da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais para processar e julgar a causa.
Conflito de competência admitido e rejeitado para o fim de declarar competente o Juízo Suscitante.